Tribunal: TJSP
Processo: 2228810-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 41/44, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA CASA DE VALORES ORA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, UMA VEZ INADEQUADO O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA, HAJA VISTA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2092518 -14.2019.8.26.0000, NO QUAL SE PRETENDE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 41/44, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA CASA DE VALORES ORA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, UMA VEZ INADEQUADO O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA, HAJA VISTA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2092518 -14.2019.8.26.0000, NO QUAL SE PRETENDE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.